Tribunal: TCU
Processo: 003.757/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração que manteve inalterada decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e multa em razão da inexecução parcial de Termo de Compromisso que teve por objeto a execução de 490 módulos sanitários domiciliares no município de Óbidos/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Jaime Barbosa da Silva (peça 75) contra o Acórdão 8828/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 12878/2018-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito de R$ 550.187,99, em valores históricos, solidariamente com C F Sousa Comércio & Serviços de Construção Ltda, além de ter-lhe aplicado multa individual de R$ 150.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.